Tribunal: STF
Processo: ARE 1420357
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu do Agravo para, desde logo, dar provimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe está em desconformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010, fixou as seguintes teses: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir; e (b) é pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido da inconstitucionalidade da utilização de cargos comissionados como burla ao princípio do concurso público, devendo ser observada a necessária correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 35):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACORDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIXADA NO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE NA UTILIZAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO COMO BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010, fixou as seguintes teses: a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.



    2. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido da inconstitucionalidade da utilização de cargos comissionados como burla ao princípio do concurso público, devendo ser observada a necessária correlação entre o número de cargos efetivos e em comissão. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    No recurso, o MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO alega, em síntese, que a decisão embargada violou o teor da Súmula 279 do STF, divergiu de decisão monocrática da lavra do Min. GILMAR MENDES proferida nos autos do ARE 1.407.092, DJe de 4/11/2022, bem como do entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da ADO 44, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/4/2023.



    Quanto ao primeiro paradigma de divergência (ARE 1.407.092), defende que “é quase idêntico ao presente, que como consta no voto da decisão aqui combatida, ordenou que o Município de Nossa Senhora do Socorro, após extinguir os cargos comissionados de assessor técnico I (354 cargos); assessor técnico II (320 cargos); assessor especial II (19 cargos); coordenador (570 cargos); diretor (148 cargos); gerente administrativo (85 cargos), procurador (20 cargos), realize concurso público. Ou seja, há apenas pouco mais de 06 (seis) meses, este Supremo Tribunal de Federal, através de decisão monocrática de ministro vinculado a sua 2.ª Turma, rejeitou correlata pretensão deduzida pelo próprio Ministério Público do Estado de Sergipe contra o mesmo Município de Nossa Senhora do Socorro, por considerar que a aferição da desproporcionalidade de cargos comissionados frente efetivos no âmbito da organização administrativa da Câmara de Vereadores daquele ente federativo violaria seu enunciado de Súmula n.º 279 [...], como também acarretaria indevida ingerência do Poder Judiciário na competência privativa do Poder Legislativo Municipal para deliberar e votar acerca de projetos de lei para a extinção e criação de cargos públicos” (Doc. 38, fls. 15-16).



    Em relação ao segundo paradigma de divergência (ADO 44), afirma que “no dia 17 de Abril de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão n.º 44 (ADO 44), através da qual decidiu pela improcedência da pretensão ali deduzida por considerar a ausente “(...) omissão legislativa referente a mandamento constitucional presente no art. 37, inciso V, da Constituição Federal (...)” (Doc. 38, fl. 29). 



    Prossegue, sustentando que “a ADO 44, ajuizada pela Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tinha como objeto suposta “(...) omissão legislativa, por parte do legislador ordinário, quanto à edição de norma que regulamente as condições e percentuais mínimos dos cargos em comissão que devem ser preenchidos por servidores de carreira, como determinado pela norma em apreço, inciso V do art. 37 Constituição Federal”. Nesse linha, conclui aduzindo que “o objeto da aludida ADO é semelhante ao objeto da presente ação, que condiz à suposta desproporcionalidade entre o número de cargos de provimento em comissão em relação aos cargos efetivos no âmbito da Administração do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE e tem como base o mesmo art. 37, V, da Constituição Federal” (Doc. 38, fl. 29).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não se aceitam, como precedente paradigma, decisões monocráticas de Relatores no SUPREMO. Nesse sentido: 



    “1. Agravo regimental em embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Compensação de créditos tributários de ICMS do Estado do Rio Grande do Sul com precatórios devidos por autarquia estadual (IPERGS). Súmula 280. 4. Decisões monocráticas invocadas como paradigmas de divergência. Impossibilidade. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.” (RE 773.206 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019)



    “Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA JURÍDICA DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. (RE 543652 AgR-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2018)“ 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO PARADIGMÁTICA DA DIVERGÊNCIA. INADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. 



    1. A parte recorrente, na petição de agravo interno, não impugnou fundamento da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o recurso, conforme a orientação desta Corte. Precedentes.



    2. Decisão monocrática, apontada como paradigmática da divergência jurisprudencial, não se amolda à disciplina do art. 1.043 do CPC/2015.



    3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (RE 1.248.086 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2022)



    Por outro lado, não há similitude entre o acórdão embargado e o precedente da ADO 44.



    De todo modo, a decisão que deu provimento ao RE está amparada em decisão do Plenário desta SUPREMA CORTE, julgada sob o rito da repercussão geral (Tema 1010), bem como em diversos precedentes: ADI 5.559/PB, DJe de 1º/10/2021; ADI 6963/RO, DJe de 27/4/2022; RE 365.368-AgR, DJe de 29/6/2007; e ADI 4125, DJe de 15/2/2011).



    Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914.715-AgR-ED-EDvAgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/2/2019). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 7/12/2018). 



    Diante do exposto, com base no artigo 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente